Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002611-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), KATIA DOURADO FRANCA SIQUEIRA - CPF: 935.959.563-20 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE – DESNECESSIDADE –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço atualizado da parte, sob pena de indeferimento da inicial, é medida de formalismo exacerbado, além de não encontrar respaldo no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR
)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kátia Dourado França Siqueira, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000470-51.2022.8.11.0037, não acolheu o pedido de justiça gratuita, formulado pela Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais, bem assim que apresentasse o comprovante atualizado de endereço na Comarca e em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial.

A Recorrente sustentou, em síntese, que preencheu os requisitos para a concessão da justiça gratuita, além de ser indevida a apresentação do comprovante de endereço atualizado, pois juntou o comprovante de endereço, no nome da sua genitora, no qual reside há tempos.

Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita e suspensa a determinação de apresentação do comprovante de endereço atualizado em seu nome e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a liminar pleiteada.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Kátia Dourado França Siqueira insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000470-51.2022.8.11.0037, não acolheu o pedido de justiça gratuita, formulado pela Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais, bem assim que apresentasse o comprovante atualizado de endereço na Comarca e em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial.

Denota-se dos autos que a parte Autora, ora Recorrente, manejou, perante o Juízo recorrido, uma ação de restabelecimento de benefício previdenciário, contra o INSS.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou à Recorrente que recolhesse os valores das custas processuais, embora houvesse pedido de Assistência Judiciária, bem assim ordenou que fosse apresentado comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão, recorre a parte Autora, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Eminentes pares, adianto, desde logo, que o Recurso merece provimento.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, do mesmo conjunto normativo, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, §4
o
, daquele diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5
o
, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza,
bastando a sua declaração
, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3
o
, do CPC), podendo
a parte contrária
demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se
encontrar elementos
que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

É o que se vê dos acórdãos que ora transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
DECLARAÇÃO DE POBREZA
–
PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM

–
JUSTIÇA GRATUITA
–
INDEFERIMENTO
–
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
–
INADMISSIBILIDADE
–
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ
–
DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais
. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo
a parte contrária
demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo,
esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família.
3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO
–
Rel. Min. Jorge Scartezzini
–
4
a
Turma
–
j. em 22.3.2005
–
DJ 11.4.2005, p. 327). (Grifei).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. (N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 13/08/2020).

No caso em exame, entendo, então, que não deveria o Juízo
a quo
, sem elementos concretos, que demonstrassem a condição financeira favorável da parte, exigir que a Agravante fizesse prova da sua hipossuficiência, ante a força normativa do artigo 99, § 3
o
, do CPC, ao dispor que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Demais disso, vejo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pela Agravante,
na sua Declaração de Hipossuficiência,
está confirmada, pelo fato de ter sido sustado o benefício previdenciário que recebia, cuja ação de base tem por finalidade, justamente, perseguir o seu restabelecimento.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que a Agravante, sem que tenha, a princípio, um salário fixo, possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos de prova, produzidos pela parte Agravada, ou deduzidos pelo Juízo, que evidenciem ter a Agravante condições financeiras de arcar com o custo do processo, a concessão do benefício da gratuidade mostra-se condizente na hipótese.

Saliento, ainda, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do artigo 100 do CPC, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade, do beneficiário vencido, pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se, apenas, uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2
o
e
3
o
, do artigo 98, do mesmo diploma processual.

De outro giro, com relação à exigência de apresentação de comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da inicial, tenho que a medida é exacerbada, além de não encontrar respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência deste Sodalício. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR O ENDEREÇO ATUALIZADO, INDICADO EM SUA QUALIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação. (N.U 1003069-24.2020.8.11.0007, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 11/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (N.U 1002495-47.2019.8.11.0003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2020, publicado no DJE 07/05/2020).

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Kátia Dourado França Ribeiro, para
deferir
os benefícios da Assistência Judiciária à Agravante e
afastar
a exigência de apresentação do comprovante de endereço atualizado em nome da Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022